Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740151-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA PEREIRA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NOEL PEREIRA - CPF: 008.463.331-04 AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Espólio de Noel Pereira, representado por Ana Lúcia Pereira, pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora, por entender que a pretensão se encontra fundada em obrigação de pagar verbas condominiais, que possui natureza de obrigação propter rem. Em suas razões, alega que a penhora é indevida pois recai sobre o único imóvel em que a família reside. Declara que restou ferido o princípio da dignidade da pessoa humana. Salienta que o imóvel não é exclusivo do espólio, já que o falecido também era casado e deixou sete (07) filhos. Aponta que a agravante não detém a totalidade do bem imóvel penhorado, sendo certo que o bem deve ser preservado da penhora. Afirma que há ilegalidades e descumprimentos que não foram verificados pelo juízo a quo, que deveria ter proclamado a prescrição do débito cobrado, por ser matéria de ordem pública, conforme o art. 206 do CC, e a incorreção do ajuizamento da execução contra pessoa já falecida, que não autoriza o redirecionamento ao espólio, salientando que o sr. Noel Pereira faleceu em 1991, há mais de vinte e sete (27) anos antes do ajuizamento da execução. Declara que o espólio deve ser citado através de todos os herdeiros e não somente de um. Ressalta que a execução está fundada em título que não apresenta força executiva, pois foi apresentado mais de oito (08) anos de seu suposto vencimento. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso. Intimado em ID no 31666990 sobre o possível não conhecimento do recurso quanto à legitimidade passiva. Manifestou-se em ID no 32392234. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se que o presente agravo de instrumento é interposto contra decisão proferida em sede de execução, daí porque, a despeito do despacho de ID no 31666990, conheço integralmente do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não há dúvida acerca do afirmado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, mantida inalterada a decisão agravada, haverá continuidade dos atos expropriatórios, como determinado pelo juízo singular. Já com relação à relevância da argumentação recursal, a fundamentação trazida no recurso, à primeira vista, não parece plausível. Ora, não parece haver nos autos qualquer documento que comprove prescrição do débito cobrado, incorreção do ajuizamento; ilegitimidade passiva; inépcia da inicial por execução fundada em título sem força executiva, tais matérias já foram submetidas a análise do juízo a quo e, em análise prévia, deve ser mantida a decisão. Ademais, na hipótese vertente, verifica-se que o agravante é um espólio, ente despersonalizado que possui aptidão para figurar na relação processual, representando a universalidade de direitos e obrigações deixados pelo falecido senhor Noel Pereira. Assim, por ter a dívida perseguida natureza de despesas condominiais a ante a certidão de ônus do imóvel juntada aos autos (ID no 11461460), verifica-se que o então executado era o proprietário do bem, cujas taxas condominiais inadimplidas o credor persegue neste feito executivo. Aliás, esta é a definição de obrigação de natureza propter rem, obrigação que advém da propriedade da coisa e a ela segue. No caso, a obrigação de pagamento das taxas condominiais se origina da propriedade do imóvel e a ele segue, ou seja, no caso de transferência de propriedade do imóvel, a obrigação de pagamento se transferirá ao novo proprietário. Dessa forma, ao que parece, o agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar o que foi asseverado pelo douto Juiz singular. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator